Tribunal: TJSP
Processo: 1030661-14.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Pretensão ao desbloqueio de prontuário – Penalidade de restrição do direito de dirigir imposta pelo juízo criminal – Notícia de cumprimento da reprimenda – Ausência de procedimento administrativo relativamente a tal ilícito – Direito líquido e certo evidenciado – Concessão da segurança – Sentença mantida – Reexame necessário desprovido.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Pretensão ao desbloqueio de prontuário – Penalidade de restrição do direito de dirigir imposta pelo juízo criminal – Notícia de cumprimento da reprimenda – Ausência de procedimento administrativo relativamente a tal ilícito – Direito líquido e certo evidenciado – Concessão da segurança – Sentença mantida – Reexame necessário desprovido.